Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-71.2010.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000562-71.2010.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, ROBSON NEVES SILVA, VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEFA MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, ROBSON NEVES SILVA, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
CÍCERO DANTAS
.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. INDEVIDOS O PAGAMENTO DO FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA HIPÓTESE. DEVIDO O PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DE APELAÇÕES D
A
AUTOR
A
E DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000562-71.2010.8.05.0057, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

JOSEFA MATOS SANTOS

e
o

MUNICÍPI
O
DE
C
ÍCERO DANTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES interpostos pelas partes
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .